Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705877-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Y. R. J. REPRESENTANTE: ROMILDA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda tem interesse no agravo, ante a informação prestada pelo juízo agravado no sentido de que foi proferida sentença nos autos originários. Adie-se o julgamento até nova decisão. Brasília, 4 de junho de 2020 14:22:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador